Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724988-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RG EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: A4M PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A., TAISSON UBIRAJARA JARDIM DO CARMO, LEANDRO DE MELO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RG EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA contra a decisão de ID 237600557 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face do A4M PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A E OUTROS, que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Belém/PA. Afirma, em suma, que a execução foi proposta no foro eleito pelas partes; que não há relação de consumo; que se trata de hipótese de incompetência relativa, que não admite reconhecimento de ofício; que a cláusula de eleição de foro não é abusiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 73139314). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da competência do juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar a execução de título extrajudicial. A premissa para a decisão em que foi declinada a competência consistiu no abuso na escolha do foro competente. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ou seja, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Ocorre que, na hipótese, o termo de confissão de dívida firmado elegeu o foro de Brasília (ID 237576858 dos autos de origem), que corresponde ao domicílio da parte exequente. Assim, não se vislumbra, prima facie, escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a escolha do foro em conformidade com o domicílio de uma das partes não caracteriza foro de eleição aleatório, com o acréscimo de que a competência para a execução de título extrajudicial é concorrente, na forma prevista no artigo 781 do Código de Processo Civil. Conforme precedente desta Corte, “o art. 63, §1o, do CPC, estabelece que a eleição de foro deve constar de instrumento escrito, referir-se a determinado negócio jurídico e possuir pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante” (Acórdão 1979884, 0749271-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025). Além da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se a existência de risco grave, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora